Tribunal: STJ
Processo: 0007416-61.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922991 - PR(2025/0153747-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
AGRAVANTE
: ARTHUR MORO
ADVOGADOS
: TAILANE MORENO DELGADO - PR052080
ALEX PACHECO - PR092094
RAFAEL SGODA TOMAZETI - PR091143
AGRAVADO
: BIOMECANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ORTOPEDICOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR FIORINO VICENTE - SP132714
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO
HOMOLOGADO PERANTE O CEJUSC DE OUTRA COMARCA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA
PELO EXEQUENTE. ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, sob alegação de ofensa ao
artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos
necessários
ao
conhecimento
e
provimento,
argumentando que a 22a Vara Cível de Curitiba seria
incompetente para a execução, pois o título exequendo originou-
se de acordo homologado pelo CEJUSC da Comarca de Jaú/SP.
3. A decisão recorrida concluiu que o cumprimento de sentença
pode ser processado no domicílio do executado, em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, e aplicou a Súmula 83 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento
de sentença pode ser processado no domicílio do executado,
conforme opção do exequente, nos termos do artigo 516,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, e se a decisão
recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
5. O cumprimento de sentença pode ser processado no
domicílio do executado, no local onde se encontrem os bens
sujeitos à execução ou no local onde deva ser executada a
Documento eletrônico VDA54641022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: bc58feda-9657-465a-b74b-c8ae7eaaaa0e

obrigação, conforme o artigo 516, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
possibilidade de escolha do juízo pelo exequente, mesmo que
diverso daquele que decidiu a causa no primeiro grau de
jurisdição, com o objetivo de viabilizar a efetividade da pretensão
executiva.
7. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência dominante
do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83, que impede o
conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido
está em consonância com a orientação do Tribunal.
8.
A
parte
agravante
não
apresentou
precedentes
contemporâneos ou supervenientes que sustentem sua tese,
nem demonstrou distinção relevante entre os julgados
mencionados na decisão agravada e o caso em exame.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: bc58feda-9657-465a-b74b-c8ae7eaaaa0e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922991 - PR(2025/0153747-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
AGRAVANTE
: ARTHUR MORO
ADVOGADOS
: TAILANE MORENO DELGADO - PR052080
ALEX PACHECO - PR092094
RAFAEL SGODA TOMAZETI - PR091143
AGRAVADO
: BIOMECANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ORTOPEDICOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR FIORINO VICENTE - SP132714
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO
HOMOLOGADO PERANTE O CEJUSC DE OUTRA COMARCA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA
PELO EXEQUENTE. ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, sob alegação de ofensa ao
artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos
necessários
ao
conhecimento
e
provimento,
argumentando que a 22a Vara Cível de Curitiba seria
incompetente para a execução, pois o título exequendo originou-
se de acordo homologado pelo CEJUSC da Comarca de Jaú/SP.
3. A decisão recorrida concluiu que o cumprimento de sentença
pode ser processado no domicílio do executado, em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, e aplicou a Súmula 83 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento
de sentença pode ser processado no domicílio do executado,
conforme opção do exequente, nos termos do artigo 516,
Documento eletrônico VDA54409245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:00:00
Código de Controle do Documento: 4eee117d-cae3-4397-8659-9f87eec6a244

parágrafo único, do Código de Processo Civil, e se a decisão
recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
5. O cumprimento de sentença pode ser processado no
domicílio do executado, no local onde se encontrem os bens
sujeitos à execução ou no local onde deva ser executada a
obrigação, conforme o artigo 516, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
possibilidade de escolha do juízo pelo exequente, mesmo que
diverso daquele que decidiu a causa no primeiro grau de
jurisdição, com o objetivo de viabilizar a efetividade da pretensão
executiva.
7. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência dominante
do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83, que impede o
conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido
está em consonância com a orientação do Tribunal.
8.
A
parte
agravante
não
apresentou
precedentes
contemporâneos ou supervenientes que sustentem sua tese,
nem demonstrou distinção relevante entre os julgados
mencionados na decisão agravada e o caso em exame.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, devido a ofensa ao artigo 516, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54409245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:00:00
Código de Controle do Documento: 4eee117d-cae3-4397-8659-9f87eec6a244

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (fls.
):
180/182
ORTOART MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA. e OUTRO interpuseram
Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”,
da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Vigésima
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Alegaram ocorrer ofensa ao
artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando
a incompetência da 22a Vara Cível de Curitiba para a Execução, pois
“o título exequendo originou-se de um acordo entabulado e
homologado perante o CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania) da comarca de Jaú, Estado de São Paulo”
(mov. 1.1). II - A respeito das razões recursais, consignou o Órgão
Julgador:
Destarte, a teor do que vem decidindo o Superior Tribunal de
Justiça, o exequente tem a opção de ver o cumprimento de
sentença ser processado perante o Juízo do atual domicílio do
executado, exatamente como ocorre no presente caso, e, ainda
que se diga que há real necessidade de se solicitar a remessa
do processo ao juízo de origem, tem-se que isso, em tese,
poderia ser feito em momento posterior e, inclusive, de forma
incidental ao seu processamento, como já asseverado na
decisão monocrática dos Embargos de Declaração de no
0019113- 79.2024.8.16.0000 ED (mov. 7.1), proferida em face
ao pronunciamento que indeferiu o efeito suspensivo neste
recurso (mov. 10.1). Não bastasse, a execução foi proposta no
foro de domicílio dos
o que, antes de
executados/Agravantes,
dificultar, notoriamente facilita para eles o exercício do direito de
defesa, além do que faz presumir que seja onde se encontre o
acervo patrimonial dos devedores passível de penhora. E, para
além disso, masnão menos importante, é de se asseverar certa
peculiaridade no caso em tela, e talvez até de maior relevância,
considerando que não há um juízo prevento para a análise de
qualquer questão referente ao título judicial ora em exame, vez
que foi resultado de acordo homologado pelo Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de

em
Reclamação
Pré-Processual
no
009884-
Jaú/SP,
98.2015.8.26.0302 (mov.
), ou seja, não existindo
1.11/origem
um processo envolvendo as partes, conforme entendimento do
próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
demonstrado pela
no mov.
o
exequente/Agravada
94.1/origem,
Documento eletrônico VDA54409245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:00:00
Código de Controle do Documento: 4eee117d-cae3-4397-8659-9f87eec6a244

que se corrobora pelos seguintes precedentes mais recentes
(destaquei): (...). Desta forma, não há que se acolher o pleito
recursal nesta parte. (mov. 27.1 – Agravo de Instrumento, aut °
0007416- os n. 61.2024.8.16.0000 AI )
Nesse contexto, verifica-se que a conclusão da Câmara Julgadora
quanto à possibilidade do cumprimento de sentença ser processado
perante o domicílio do executado está em harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
NA
ORIGEM.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA
DA INICIAL. TESE NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA
EXECUÇÃO DO JULGADO. OPÇÃO DO EXEQUENTE.
POSSIBILIDADE.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
ART. 516,
DESPROVIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PREJUDICADOS. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS. (...) V - Em se tratando de cumprimento de
sentença, como no caso, nos termos do
parágrafo
art. 516,
único, do CPC, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
é que o exequente passou a ter a opção de ver o cumprimento
de sentença ser processado perante o juízo do atual domicílio
do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à
execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de
fazer ou não fazer, casos em que a remessa dos autos do
processo será solicitada ao juízo de origem. VI - Na hipótese de
o exequente fazer prova de que o domicílio do executado é em
foro diverso de onde decidida a causa originária, o pleito de
remessa dos autos deve ser deferido. A finalidade é viabilizar a
efetividade da pretensão executiva, não havendo justificativas
para se admitir entravas ao pedido de processamento de
cumprimento de sentença no foro de opção do exequente, ainda
que já tenha se iniciado. VII - Não assiste razão à recorrente,
pois a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido da
possibilidade de escolha do juízo para o processamento do
cumprimento da sentença, podendo ser diverso daquele que
decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Nesse mesmo
propósito: CC n. 194.163, Ministro Afrânio Vilela, DJe de
CC n.
relatora Ministra Assusete
14/2/2024;
159.326/RS,
Magalhães, Primeira Seção, julgado em
DJe de
13/5/2020,
e CC n. 161.782, Ministro Francisco Falcão, DJe de
21/5 /2020;
Documento eletrônico VDA54409245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:00:00
Código de Controle do Documento: 4eee117d-cae3-4397-8659-9f87eec6a244

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no
13/8/2020.
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.546.013/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.
Assim, incide a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
que “o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ" (AgInt no AREsp n.
2.157.348 /RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
. III - Diante do exposto, o Recurso
5/12/2022,
7/12/2022)
Especial inadmito .
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
PROCESSUAL
CIVIL.
NA
ORIGEM.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA
DA INICIAL. TESE NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA
EXECUÇÃO DO JULGADO. OPÇÃO DO EXEQUENTE.
POSSIBILIDADE.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
ART. 516,
DESPROVIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PREJUDICADOS. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS.
I - Na origem, CELG Distribuição S.A. - CELG D interpôs agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que reconheceu, com
fundamento no
parágrafo único, do CPC, a competência do
art. 516,
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia para processar e
julgar o pedido de cumprimento da sentença judicial proferida no Juízo
da 6a Vara Cível da Comarca de Goiânia, nos autos de cumprimento
movido por Debrai de Jesus Roriz.
Documento eletrônico VDA54409245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:00:00
Código de Controle do Documento: 4eee117d-cae3-4397-8659-9f87eec6a244

II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que
negou provimento ao recurso especial. Na petição de agravo interno, a
parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na
decisão recorrida.
III - Não há violação do
do
quando o Tribunal a
art. 1.022
CPC/2015
quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165
do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
]
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à violação do
do CPC, o entendimento firmado do
art. 43
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a competência é
fixada no momento em que a ação é proposta, e são irrelevantes as
modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a
competência absoluta. Nesse sentido: AREsp n. 2.165.002, Ministro
Herman Benjamin, DJe de 4/11/2022.
V - Em se tratando de cumprimento de sentença, como no caso, nos
termos do
parágrafo único, do CPC, o entendimento do
art. 516,
Superior Tribunal de Justiça é que o exequente passou a ter a opção
de ver o cumprimento de sentença ser processado perante o juízo do
atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens
sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação
de fazer ou não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo
será solicitada ao juízo de origem.
VI - Na hipótese de o exequente fazer prova de que o domicílio do
executado é em foro diverso de onde decidida a causa originária, o
pleito de remessa dos autos deve ser deferido. A finalidade é viabilizar
a efetividade da pretensão executiva, não havendo justificativas para
se admitir entravas ao pedido de processamento de cumprimento de
sentença no foro de opção do exequente, ainda que já tenha se
iniciado.
VII - Não assiste razão à recorrente, pois a jurisprudência desta Corte
se firmou no sentido da possibilidade de escolha do juízo para o
Documento eletrônico VDA54409245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:00:00
Código de Controle do Documento: 4eee117d-cae3-4397-8659-9f87eec6a244

processamento do cumprimento da sentença, podendo ser diverso
daquele que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Nesse
mesmo propósito: CC n. 194.163, Ministro Afrânio Vilela, DJe de
CC n.
relatora Ministra Assusete Magalhães,
14/2/2024;
159.326/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
e CC n.
13/5/2020,
21/5/2020;
161.782, Ministro Francisco Falcão, DJe de 13/8/2020.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.546.013/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a
Súmula no 83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA54409245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:00:00
Código de Controle do Documento: 4eee117d-cae3-4397-8659-9f87eec6a244

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54409245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:00:00
Código de Controle do Documento: 4eee117d-cae3-4397-8659-9f87eec6a244

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.922.991 / PR
Número Registro: 2025/0153747-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040124620178160194 00074166120248160000 00318472820258160000 318472820258160000
31847282025816000000040124620178160194 40124620178160194 74166120248160000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
AGRAVANTE : ARTHUR MORO
ADVOGADOS : TAILANE MORENO DELGADO - PR052080
RAFAEL SGODA TOMAZETI - PR091143
ALEX PACHECO - PR092094
AGRAVADO
: BIOMECANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ORTOPEDICOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR FIORINO VICENTE - SP132714
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54619733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: 14eff43a-175e-4350-8e1f-eebf8897d0ea

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: 14eff43a-175e-4350-8e1f-eebf8897d0ea